Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-95.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009253-95.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO - CPF: 420.635.582-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (ASSISTENTE), ANDERSON FERREIRA SOUZA - CPF: 059.441.521-76 (ASSISTENTE), HERIVAN BATISTA BOA MORTE - CPF: 037.028.001-66 (ASSISTENTE), CRISTIANE LUISA KLAMT KUHN - CPF: 425.841.750-53 (VÍTIMA), JULIANO RODRIGO PIOVESAN - CPF: 952.378.951-15 (VÍTIMA), CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 750.134.442-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR
A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR AS VÍTIMAS, ALÉM DA RESISTÊNCIA AS AUTORIDADE POLICIAIS

– DEMONSTRADO O TEMOR DOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP – PARCIAL CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO ÔNUS, COM O
REAJUSTE DO
QUANTUM
ARBITRADO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, n
ão há falar em insuficiência probatória, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitivas, constatados com
o relato dos fatos pelos ofendidos, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, devendo, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada dos réus.

2.

Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se a
certada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão do dano causado pelos acusados e a condição financeira ostentada por eles.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO

CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO
e
CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA
em face da r. sentença de ID
208168770,
prolatada pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o 1009253-95.2023.8.11.0037, na qual foi
condenado
o
primeiro recorrente
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 129,
caput
[lesão corporal]
, c/c art. 147
[ameaça]
, por três vezes, ambos do Código Penal
, enquanto que a
segunda apelante
foi
absolvida
do delito tipificado no
art. 329,
caput
, do Código Penal
, pelo fato ocorrido em 08/09/2023, sendo-lhe imposta, de outro lado, a sanção de
06 (seis) meses e 07 (sete) dias de detenção
, em regime
aberto
, em decorrência da
condenação
pela prática do crime do
art. 129,
caput
[lesão corporal]
c/c
art. 147
[ameaça]
, por quatro vezes, e art. 329,
caput
[resistência]
, todos do Código Penal
, além do pagamento
solidário da importância de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a cada uma das vítimas, a título de reparação mínima dos danos decorrentes das infrações.

Nas razões recursais dispostas no ID 208168784, ambos os apelantes vindicam a
absolvição

de todos os crimes
imputados, firmes na tese de insuficiência probatória, e, por fim, requerem a
exclusão do pagamento de indenização às vítimas
ou
a redução do valor
estipulado, diante da hipossuficiência financeira dos acusados.

Nas contrarrazões acostadas ao ID 208168788, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
214051183
, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 208168785), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO e CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia, que no dia
04 de setembro de 2023
, às 01h20min, na residência localizada na Rua José Donin, no 583, na cidade de Primavera do Leste/MT, os réus
ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO e CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
ameaçaram por gestos e palavras
, as vítimas
Anderson Ferreira Souza, Cristiane Luísa Klant e Juliano Rodrigo Piovesan
, prometendo-lhes causar mal injusto e grave (
FATO 01
).

E, no mesmo contexto fático, ofenderem a integridade corporal da vítima
Juliano Rodrigo Piovesan
(FATO 02), além de a ré
CRISTINA GUIMARAES
ter resistido à prisão em flagrante no momento em que a guarnição da policia militar chegou ao local, opondo-se a execução mediante violência e grave ameaça aos militares encarregados da ocorrência [FATO 03] .

Consta da exordial acusatória que a ré
CRISTINA GUIMARAES,
no dia 08 de setembro de 2023, por volta das 08h30min, em frente à supramencionada residência particular, ameaçou novamente a vítima
Cristiane Luísa Klant,
em posse de uma faca prometeu-lhe matar [FATO 04] e, na mesma ocasião, a ré opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionários competentes (policiais militares) para executá-lo [FATO 5].

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a acusação, contexto no qual exsurgem os apelantes irresignados, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório:

No tocante à temática, a i. defesa pretende, de modo genérico, a
absolvição
dos acusados, argumentando que o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para amparar a versão acusatória, portanto incapaz de subsidiar o decreto condenatório.

O pedido
não merece
prosperar.

Isto porque os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – auto de prisão em flagrante (ID 208168675 ), boletim de ocorrência (ID 208168676 e 208168699), termo de representação criminal (ID 208168683, 208168684 e 208168685), laudo de exames de corpo de delito (ID 208168711 – vítima Juliano), vídeos gravados pelas vítimas (ID 208168705 e ID 208168706), além das declarações obtidas em ambas as fases da persecução criminal, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente, a oitiva das vítimas, dão como certa a
materialidade
delitiva de todos os delitos imputados aos réus.

No que pertine a autoria dos ilícitos, ressai dos autos que o réu
ANTONIO FERNANDES
, em seu interrogatório fez uso do seu direito de permanecer em silencio (ID 208168713) já em seu depoimento em juízo (ID 208168759) declarou de forma suscinta e objetiva, que os fatos não são verdadeiros, visto que há 90 (noventa) dias está com um ferimento no braço, portanto não seria possível causar a lesão na vítima
Juliano.
Ainda assim elucidou que ao chegar em casa
viu sua esposa discutindo com a vizinhança
.

Por sua vez, a ré
CRISTINA GUIMARAES,
em sua oitiva judicial (ID 208168759), anunciou que os vizinhos implicavam com seus filhos, pois eram as únicas crianças que moravam na Kitnet. No mais, aduziu que
as discussões com a vítima
Cristine Luisa
foram apenas verbais
, e jamais chegaram as vias de fato.

Com efeito, a vítima
Cristine Luísa,
em sua oitiva judicial (ID 208168759) ratificou todo o alegado durante o seu testemunho policial (ID 208168681), afirmando que os acusados a viram conversando com a Conselheira Tutelar, e após isso, os increpados perderam a guarda dos filhos, passando a acusar a vítima de tal ocorrido.

Alega que no fatídico dia 04/09/2023 a acusada
CRISTINA GUIMARAES
entrou dentro de sua casa e pela grade da janela da cozinha conseguiu segurar sua blusa e puxá-la, momento em que começou a gritar pedindo “socorro”, quando então o vizinho
Anderson
escutou e chamou a polícia. Na sequência, além de conseguir se desvencilhar e ficar longe da janela até a guarnição chegar, narrou ainda, que sua genitora acordou com os gritos e, por ser idosa, começou a passar mal.

Ato contínuo,
Cristine Luísa
asseverou que no dia 08/09/2023, após voltar da prisão,
a recorrente
CRISTINA GUIMARAES
novamente lhe ameaçou de morte
, utilizando-se de uma faca, pediu para adentrar ao pátio de sua residência, mas não abriam o portão, então
a ré gritava pelo muro que iria lhe matar
, ressaltando que
“
as ameaças eram de morte”
si
c.

A ofendida contou ainda que
o corréu
ANTONIO FERNANDES
constantemente lhe ameaçava
, e diante disso mudou-se do bairro, passando a pagar aluguel em outro local, pois
se sentia temerosa de que a qualquer momento eles pudessem cumprir com as ameaças
, alegando sentir medo de sair na rua, ficando a todo instante preocupada, inclusive com receio de a acusada ser posta em liberdade.

Ademais, a vítima
Anderson
Ferreira de Souza
, em sua oitiva judicial (ID 208168759), além de confirmar tudo o que foi dito pelas demais vítimas, também assegurou que assistiu a todo o ocorrido no dia 04/09/2023, ressaltando que a acusada
CRISTINA GUIMARAES
estava muito alterada e andava com uma faca na mão. Ainda narrou que não foi a primeira vez que ocorreram episódios de confusão e ameaças proferidas pelos acusados aos moradores da vizinhança, visto que eles sempre ameaçavam os moradores de morte.

Inclusive, o ofendido
Anderson
afirmou que
foram ameaçados na frente dos policiais militares que estavam no local
, e destacou que o recorrente
ANTONIO FERNANDES

disse a ele “
que iria embora para Rondônia depois que a esposa saísse da cadeia e
ia voltar e matar eu e Juliano
, que era para ficar esperto que ele sabia onde nos iriamos estar, podia até mudar de local que ele saberia
” –
sic
ID 208168759 – destaquei.

Por sua vez, a vítima
Juliano Rodrigo Piovesan
, em depoimento judicial (ID 208168759), foi uníssono com as demais vítimas e testemunhas em suas declarações, relatando que além das
ameaças de morte que sempre sofriam por parte dos acusados
, inclusive durante o episódio do dia 04/09/2023, e nesta mesma oportunidade teve seu dedo cortado por uma faca pelo recorrente
ANTONIO FERNANDES,
no momento em que tentava se desvencilhar da acusada
CRISTINA
e fechar a porta de sua residência para que os mesmos não a adentrassem.

O ofendido
Juliano Rodrigo
também asseverou que após a chegada dos acusados, a vizinhança
“virou um inferno” sic
, pois os mesmos tinham problemas com os demais moradores diariamente, faziam uso de drogas em área comum, havia muita gritaria e violência, além de chegarem constantemente bêbados. Realçou que ainda sofre ameaças perpetradas por
ANTONIO.

Corroborando a versão do ofendido
Juliano
,
consta nos autos o Laudo Pericial (ID 208168711) atestando que o ofendido apresentava uma
lesão no dedo esquerdo que foi realizada por objeto corto-contuso
. E, ainda que não bastasse, em depoimento judicial o
PM Herivan Batista
(ID
208168759
), relatou que uma das vítimas estava com um corte na mão, compatível com o descrito no referido laudo pericial.

Em juízo também foram ouvidos os Policiais Militares
Osmair Antonio, Denisson Nascimento Costa e Herivan Batista Boa Morte

(ID
208168759), que atenderam as ocorrências, e em síntese
confirmam a sequência narrativa
, com ênfase para a apreensão de uma faca sob a posse da ré no momento da abordagem, além de ressaltarem que ao chegarem no local a acusada estava muito exaltada,
necessitando exercer força para conseguirem realizar a prisão da mesma, que a todo momento resistiu a prisão
, uma vez que
chegou a querer bater nos policiais
. As testemunhas também elucidaram que a presença da guarnição não a intimidou, pois, sem receio,
continuou ameaçando as vítimas de morte
.

Portanto, conquanto a i. Defesa tente incutir que o acervo probatório que ensejou a condenação dos acusados é insuficiente, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, ao passo que a narrativa deduzida pelo
Parquet
encontra respaldo no harmonioso, congruente e seguro conjunto probatório.

Nessa conjuntura, além de ser cediço que os depoimentos de policiais – sejam civis, federais ou militares – não devem ser desprestigiados com base na sua mera condição de agentes de segurança pública, especialmente quando
inexiste nos autos qualquer indício apontando a tendência destes em incriminar injustificadamente
os acusados com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e mais ainda quando as
suas declarações estão em sintonia com o restante do conjunto probatório
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, os depoimentos prestados pelos policiais, além de coesos e harmônicos entre si e com os depoimentos das vítimas, não encontram qualquer elemento desabonador, além do que,
representam uma construção lógica e coerente apta a confirmar a versão acusatória
, notadamente porque, ao que se vê, os agentes chegaram no local através de denúncias.

Com efeito, sobre o
delito de ameaça
, importante destacar, que para que o crime se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se
que os acusados efetivamente ameaçaram a integridade física das vítimas, causando-lhes grande medo, o que fez com que procurassem as autoridades. Aliás, deve-se ressaltar que em juízo as vítimas (ID 208168759) foram uníssonas em revelar o medo que sentiram à época, sendo inegável que tais ações
lhes despertaram angústia,
além do que,
afirmam sentir receio de que os réus concretizem as ameaças
, afastando a ideia de que estas não repercutiram temor aos ofendidos.

Além disso, quanto o
crime de lesão corporal
, o laudo pericial presente nos autos, o qual é prova irrepetível, não deixa dúvidas acerca das lesões suportadas pela vítima
Juliano Rodrigo Piovesan,
as quais apresentam-se plenamente
compatíveis com o relato do ofendido
, corroborado ainda pelas declarações das testemunhas.

Já com relação ao crime de resistência, a teor do previsto no
art. 329 do CP, o crime de resistência
, também denominado de desobediência belicosa, representa a prática de
ato de violência ou ameaça contra autoridade
, com o fim de impedir o cumprimento de dever legal e ato de justiça, de modo que o intuito do legislador é tutelar a Administração Pública e proteger o poder de atuação do funcionário público no desempenho da sua função, incluindo, outrossim, a integridade física e moral do particular que porventura lhe presta auxílio.

Dito de outra forma, a conduta típica consiste em opor-se o sujeito à execução, por agente competente, de ato legal ou funcional, sendo aclarado pelo doutrinador Cleber Masson que
“essa oposição deve apresentar um caráter militante, ou seja,
reclama atuação positiva do sujeito ativo
, pois
se concretiza mediante o emprego de violência ou ameaça ao funcionário público competente ou a quem lhe preste auxílio
.”
(Direito Penal Parte Especial, Vol. 03, 8 ed. – São Paulo: Forense, 2018, p. 787) – destaquei. ‘

Feitas essas breves observações,
in casu
, concluo que as provas produzidas nos autos são suficientes para amparar o édito condenatório, isto porque os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, ratificado pelas declarações das vítimas, são no sentido de que a acusada se opôs violentamente e com ameaças a execução do ato legal,
portanto, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação,
restando seguramente comprovada a prática, pelos apelantes, dos delitos de lesão corporal, ameaça e resistência,
nos moldes descritos na exordial acusatória.

Com essas considerações,
rejeito
o pleito defensivo e

mantenho intacto o r. édito condenatório reprochado.

2.

Do pedido de exclusão da indenização às vítimas ou redução proporcional do seu valor:

Em arremate, a defesa pugna pela
exclusão
do pagamento de indenização por danos morais às vítimas, ressaltando a hipossuficiência dos réus, com o pedido
subsidiário
de reajuste do
quantum
, à luz do princípio da proporcionalidade.

O pleito
merece parcial
acolhimento.

Na mesma linha, este eg. Tribunal de Justiça editou o Enunciando Orientativo n.o 14-A dispondo que
“
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, denota-se que
o Ministério Público postulou expressamente, quando do oferecimento da denúncia, a condenação dos réus a título de reparação de danos
, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP (ID
208168721)
, de sorte que a imposição de tal encargo em desfavor dos réus
não viola
os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
descabe
o seu afastamento.

Contudo, no que tange ao
quantum
estabelecido a título de danos morais, na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada uma das vítimas, denota-se que este
não se mostra adequado
ao caso em análise.

Como é cediço, a pena
precisa ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta e, nesse viés, os valores indenizatórios devem ser condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato,
sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante.

Ilustrativamente:

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

No caso concreto,
ao que se depreende do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o recorrente
ANTONIO FERNANDES
possui apenas
ensino fundamental
, exerce a função de pedreiro com salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a recorrente
CRISTINA GUIMARAES
possui
ensino médio,
desempenhando deforma autônoma a função de doméstica, com salário mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Outrossim, o casal
mora de aluguel
, possui
03 (três) filhos
e, na oitiva judicial, afirmou que a situação financeira não era boa (ID 208168759), de modo que tais peculiaridades evidenciam que o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença se mostra incompatível com a
condição econômica e social
dos acusados.

Destarte, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que, nesta esfera, a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede as vítimas de pleitear, no juízo cível, a indenização que entenderem justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o em
R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada uma das vítimas
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO FERNANDES DE SOUSA FILHO e CRISTINA GUIMARAES DE SOUZA
em face da

sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1009253-95.2023.8.11.0037, sendo tão somente para
reduzir o valor da indenização mínima dos danos causados pelas infrações penais
, fixando-o em
R$ 1.000,00 (um mil reais) a cada uma das vítimas
, cujo pagamento é de responsabilidade solidária dos acusados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024